Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-44.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004136-44.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCELI DA SILVA - CPF: 631.544.551-91 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ADAO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 204.962.301-15 (RECORRENTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS.
INVASÃO DA
PREFERENCIAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora especificou suficientemente os pedidos, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso.

2.
A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

3
.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro quanto ao dever de cautela durante as manobras, restando comprovada nos autos a negligência da parte recorrente.

4
. Havendo responsabilidade exclusiva da parte recorrente pelo acidente, não há que se falar em culpa
concorrente
.

5
. Sentença mantida.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento dos valores de R$ 5.366,63 (cinco mil
,
trezentos e sessenta e
seis reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da negligência da parte autora por n
ão ter dado a preferência quando iniciada a manobra e não estar usando a viseira do capacete de segurança
.
Subsidiariamente, pleiteia pel
o reconhecimento da
culpa concorrente das partes.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

1. Preliminar – Inépcia da inicial

Insubsistente a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de individualização dos
pedidos de danos morais e estéticos
, tendo em vista que
não foi realizado pedido genérico pela parte autora. Eis trechos da petição inicial:

No que concerne o “quantum” indenizatório do dano moral, é de entendimento jurisprudencial e doutrinário, que, em sede de dano moral, a indenização pecuniária não tem apenas cunho de reparação do prejuízo causado, mas também, caráter punitivo ou sancionatório, repressor, preventivo e pedagógico.

Assim, requer desde já a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrando-se o valor justo e razoável quanto
a
gravidade do dano

Assim, a parte
autora especificou suficientemente os pedidos
, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso
.

Logo, não há vício insanável a ensejar
o indeferimento da inicial
, atendendo-se a forma legal
, conforme já estabelecido pelo juízo
a quo
.

2. Preliminar – Incompetência dos juizados especiais

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade pelo acidente envolvendo as partes.

No dia 16/07/2022, na cidade de Jaciara/MT, trafegavam ambas as partes na Rua
Juruce
em sentidos opostos, até que a parte reclamada, ora recorrente, convergiu para a Avenida dos Coroados, momento em que a parte recorrida colidiu com a parte
traseira-direita
do veículo da parte recorrente,
caindo no chão e se
ferindo
, resultando na ida a hospital local para atendimento e realização de exames.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui responsabilidade pelo acidente, em razão de estar em via preferencial, por já ter iniciado a manobra de cruzamento, assim como se exclui a
responsabilidade pela parte recorrida estar transitando sem o visor do capacete de segurança.

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que restou provado que a recorrente foi a causadora do acidente, haja vista não ter respeitado as regras de trânsito no que tange à via preferencial, restando, portanto, demonstrada a sua responsabilidade.

Acresça-se que não há provas nos autos de que a parte recorrente já estaria em manobra.

O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, nos termos dos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art
igo
34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art
igo
35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art
igo
36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote
lindeiro
a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

[...]

Artigo 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse passo, o veículo da parte recorrente efetuava manobra excepcional, razão pela qual atrai para si o ônus de comprovar que a parte recorrida, ao menos, concorreu para o infortúnio, encargo que não se desincumbiu.

A dinâmica e lógica do evento, bem como o ponto de colisão e local dos danos, traduzem evidência que a culpa pela colisão foi da parte recorrente que deveria ter se certificado que poderia ingressar na rua de fluxo sem interromper a trajetória de quem por esta transitava com preferência, o que não fez, tanto que houve o acidente.

A jurisprudência das Turmas Recursais é:

RECURSO
INOMINADO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. INVASÃO DA PISTA
PREFERENCIAL
SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que transitou de maneira imprudente ao adentrar em via
preferencial
sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a ré foi
a
culpada pelo acidente, pois foi ela quem adentrou em via
preferencial
sem a devida cautela agindo com imprudência. O boletim de ocorrência é prova apta a comprovar a versão do autor de que a colisão ocorreu no momento em que a ré adentrava na via
preferencial
sem a devida atenção, devendo responder pelos danos causados:

4. A jurisprudência é nesse sentido:

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. INGRESSO EM VIA
PREFERENCIAL
SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART. 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA
PREFERENCIAL
.

Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via
preferencial
, dando causa a
acidente
de
trânsito
. Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via
preferencial
, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi
a
própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via
preferencial
presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso desprovido.

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26.0360, Relator: Gilberto Leme
, Data
de Julgamento: 05/07/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 7.827,09 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos)
à
título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. BOLETIM DE
OCORRÊNCIA.
VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA
PREFERENCIAL
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via
preferencial
e o recorrente, condutor do veículo GM
Onix
não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via
preferencial
e atinge veículo que por ela trafegava, causando
acidente
de
trânsito
.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023
)

Ainda, quanto à alegação de ausência de visor no capacete da parte recorrida, não existe qualquer prova, seja documental ou testemunhal, que a comprove, estando baseada exclusivamente nos fatos narrados no Boletim
de Ocorrência (id.
172439677
)
. Ocorre que tal documento não goza de presunção de veracidade por se tratar da narrativa de fatos por uma das partes, conforme explicitado pelo próprio policial militar comunicante durante a narração dos fatos, corroborado pelo fato de a parte recorrida já ter sido encaminhada para atendimento médico pelo SAMU.

O entendimento consolidado do STJ é nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

Ad
argumentandum
tantum
,
na hipótese de a parte recorrida estar sem a viseira do capacete de segurança, tal fato resultaria em infração administrativa (artigo 244, I, do CTB), o que
não gera
responsabilidade pela ocorrência do
acidente, pois
o que se extrai dos autos é que a
responsabilidade
foi
exclusiva
do
condutor que
invadiu
a preferencial sem a devida cautela
, no caso, a parte recorrente.

Quanto à impugnação da validade dos documentos juntados pela parte recorrida na petição inicial (Croqui com imagem aérea do
Google Earth

– id.
172439685
)
, não há motivo para sua desconstituição, pois seu objetivo como prova é simplesmente ilustrar a dinâmica do acidente, que restou incontroversa. Inclusive, em suas razões recursais (id.
172439739
– fls. 16) a parte recorrente utiliza das imagens de satélite para fundamentar a tese de que a parte recorrida deveria ter agido com cautela.

Por fim, tanto em sede de contestação quanto em sede recursal,
foram juntados
documentos que comprovam o pagamento
de
reparos na moto e de medicamentos da parte recorrida
pela parte recorrente. No presente caso, a assunção dos gastos que seriam arcados pela parte recorrida não coaduna com as argumentações de culpa exclusiva ou concorrente.

Por decorrência lógica, afasta-se o pedido contraposto.

Em face do exposto,
conheço
do recurso,
rejeito

as preliminares
arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterados os termos da sentença recorrida
.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados
no importe de 1
0
% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023